Tribunal: TJDFT
Processo: 0747287-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. ASSOCIAÇÃ DE MORADORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em autos de ação de cobrança de taxas condominiais (associação de moradores) em atraso.
2. Tratando-se de demanda baseada direito pessoal, cuja competência estabelece-se segundo o critério territorial, portanto, de natureza relativa, incabível a sua declinação de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
3. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.